Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-79.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-79.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), EVERTON BATISTA NUNES - CPF: 032.816.531-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - A
RT, 485, IV, DO CPC/2015
– IMPOSSIBILIDADE -
EXTINÇÃO POR INÉRCIA
- ART.
485, III, DO CPC/2015 -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, §1o, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA

– RECURSO
DA AUTORA
PROVIDO
– RECURSO DAS REQUERIDAS
PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, por entender ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não localização do réu para citação.

2. A parte apelante sustenta que a extinção deveria ter sido fundamentada no art. 485, III, do CPC/2015, pois decorrente de inércia imputada ao autor, o que exige prévia intimação pessoal para suprimento da falta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo deveria ter observado o procedimento previsto no art. 485, III e §1o, do CPC/2015, diante da alegada desídia do autor, e se era obrigatória sua intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

4. A extinção baseou-se no art. 485, IV, do CPC/2015, contudo a causa do encerramento decorreu da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial, hipótese que se
subsume
ao art. 485, III, exigindo, portanto, intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal.

5. A ausência dessa intimação pessoal inviabiliza a extinção, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que exige o prévio chamamento da parte antes do reconhecimento do abandono.

6. Evidenciado o equívoco na fundamentação e a inobservância do §1o do art. 485, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de Julgamento: “1. A extinção do processo por desídia da parte deve observar o art. 485, III e §1o, do CPC/2015, impondo-se a intimação pessoal do autor para suprimento da falta. 2. A ausência dessa intimação inviabiliza a extinção do feito sem exame do mérito
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de

Recurso de A
pelação

interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ID.
328520996
)
contra
a
sentença

de ID.
328520989
,
pro
ferida n
a
Ação
de Busca e Apreensão
n.
1000770-79.2023.8.11.0036
,

ajuizada em face de
EVERTON BATISTA NUNES
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, inciso
IV
,
do CPC/2015
,

ante a
ausência de localização para citar a parte ora apelada
.

Em síntese,
a
firma que

a sentença merece reforma, vez que o feito foi extinto
por conta da inércia do requerente em apresentar
a correta localização do bem a ser apreendido ou o requerimento da conversão do feito em execução
, sendo, portanto,
necessária a
aplicação do art. 485, inciso III, do CPC/2015
, e não do inciso IV do mesmo dispositivo.

Des
s
e modo, defende ser imprescindível a intimação pessoal da parte
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, saneasse a falha, nos termos do art. 485, §
1
o, do CPC/2015.

Assim, pugna pelo provimento recursal,
a fim de que
seja anulada
a sentença ora recorrida, com o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões, vez que inexistente
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da parte ora apelada, visando a busca e apreensão
d
o veículo
N
XR160
, ano 20
19
/20
19
, de placa
QCI6320
, alienado fiduciariamente à instituição credora mediante
grupo/cota de consórcio n° 4322120805
,
cujas parcelas encontram-se vencidas desde 1
9
/0
4
/202
1
.

Liminar de busca e apreensão deferida em 1
9
/
09
/2023 (ID. 302899422).

Posteriormente, diante das diversas tentativas infrutíferas de cumprimento da busca e apreensão e de citação da parte
requerida, determinou-se a intimação desta, por meio do sistema, para que se manifestasse nos autos ou requeresse o que entendesse de direito.

Ante a inércia, foi
proferida
sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I
V
,
do CPC/2015
.

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte a
utora
.

Isto porque, conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
328520990
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I
V
, do CPC/2015, sob a justificativa d
e
ausência de pressuposto de constituição processual, vez que o
apelante não conseguiu
fornecer a localização do polo passivo.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a causa da extinção do feito, na verdade, decorreu da inércia da parte em atender à determinação deste Juízo, no sentido de apresentar a correta localização do ora apelado, a fim de viabilizar sua citação, e consequentemente cumprir a liminar.

Dessa forma, evidenciada a desídia da parte em impulsionar o feito, verifica-se que a situação se amolda à hipótese de extinção prevista no art. 485, inciso III, do CPC/2015, relativa à ausência de promoção dos atos e diligências que lhe incumbiam.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que
a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC/2015 requer
a
intimação pessoal do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m

aos autos para suprir a falta,
conforme o §1o do aludido dispositivo,
ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo
com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1o do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
anulação
da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025